Tribunal: TJDFT
Processo: 0722997-23.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. REVISÃO CONTRATUAL. ONEROSIDADE EXCESSIVA. OMISSÃO. NÃO DEMONSTRADA. PRETENSÃO DE NOVA DISCUSSÃO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Os embargos de declaração se destinam a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício; ou corrigir erro material.
2. A omissão é a falta de manifestação expressa acerca de fundamento de fato ou de direito ventilado pela parte e relevante para a resolução do tema.
3. Todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram devidamente examinadas e abordadas de clara e expressa, não havendo qualquer vício a ser sanado.
4. Os embargos de declaração não são a via adequada para instaurar nova discussão acerca da causa, sendo certo que mesmo para fins de prequestionamento as recorrentes devem observar as diretrizes do art. 1.022 do CPC.
5. Embargos declaratórios conhecidos e não providos.